Tribunal: TCU
Processo: 009.675/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de reexame de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 3140/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. orientar a unidade jurisdicionada para que, quando da emissão do novo ato determinado pelo item 9.3.3.2 do Acórdão 6205/2020-TCU-Segunda Câmara , altere o fundamento da concessão de aposentadoria de Antônio Carlos Souza para o art. 40, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 88/2015, sendo os proventos calculados e reajustados na forma da Lei 10.887/2004 (média das remunerações), com a exclusão dos períodos de atividade considerada insalubre; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e ao embargante.